Tribunal: STF
Processo: HC 258804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Cesar de Jesus Miranda, em favor de Gabriel Morais e Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 983.209/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 17)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 3)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzia a pena ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão (eDOC 4).



    Buscando a aplicação da causa de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser sucedâneo de revisão criminal (eDOC 16). Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 17).



    Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas no STJ. (eDOC 1)



    Aduz que “o paciente GABRIEL MORAIS não é habitual na prática criminosa, visto que o mesmo é primário, sem mesmo qualquer anotação de ato infracional, possui bons antecedentes sendo este seu único infortúnio com a justiça criminal comprovado por sua CAC e FAC, e, como narrado pelos próprios policiais que participaram da deflagração da operação, GABRIEL MORAIS não era conhecido destes.” (p. 4)



    Aponta que “Considerando que, no veículo Fusion em que estava o paciente GABRIEL MORAIS, foram encontradas apenas duas barras do entorpecente mencionado (aproximadamente 4kg – quatro quilos), não nos parece crível imputar ao apelante Gabriel Morais a totalidade dos entorpecentes apreendidos!” (p. 6)



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena e estabelecimento de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem razão à defesa.



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ao proferir sentença condenatória, o Juízo de origem afastou a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao fundamento de que



    “Registro que deixei de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 por entender, a partir das provas carreadas nos autos, que o réu se dedica habitualmente a atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas.



    [...]



    Não desconheço a primariedade do réu. Porém, a minorante prevista no art. 33, §4° da Lei de Drogas é voltada para os traficantes iniciantes, que ainda não se dedicam à traficância de maneira reiterada, ou a tem como meio de vida, o que, conforme se depreende das provas carreadas aos autos, não é o caso de GABRIEL MORAIS, como destaquei na fundamentação desta decisão. 



    Considero que a vultosa quantidade de drogas apreendidas não foi utilizada para dosar a aplicação do §4º do referido artigo, mas tão somente para deixar de reconhecer a benesse do tráfico privilegiado, tendo em vista que quantidade demonstra a dedicação do acusado às atividades criminosas, principalmente, quando aliada aos demais elementos destacados anteriormente.” (eDOC. 3, p. 48).



    Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da apelação. (eDOC 4)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também concluiu pela inaplicabilidade da minorante, nos termos seguintes:



    “Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo a adotar, "o Tribunal de origem destacou, além da expressiva quantidade de drogas apreendida (69,1 kg de maconha), que as circunstâncias de apreensão das drogas evidenciam a dedicação a atividades criminosas pela paciente. Analisando a descrição dos fatos a partir dos autos, pode-se verificar que se trata de tráfico de drogas exercido por muitas pessoas, organizadas em diferentes funções, negociando drogas em atacado, com apreensão de entorpecentes em diferentes residências e veículos, inclusive ocultas nas rodas, além da apreensão de petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (fls. 46/57). Para modificar tal entendimento seria necessário o aprofundado exame do contexto fático-probatório dos autos. Todavia, o habeas corpus não comporta debate e desate de matéria controversa sobre prova, conforme precedente desse STJ" (e-STJ fl. 289).” (eDOC 17, p. 6)



    Na espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena foi afastada em razão da 1) quantidade das drogas apreendidas, 2) variadas espécies de entorpecentes, 3) apreensão de petrechos relacionados à traficância e 4) tráfico de drogas exercido por muitas pessoas, organizadas em diferentes funções, negociando drogas em atacado, com apreensão de entorpecentes em diferentes residências e veículos.



    Além disso, as instâncias ordinárias registraram a existência de denúncias relatando a prática reiterada da traficância por parte do paciente e corréus, razão pela qual já eram investigados pela polícia. (eDOC 2, p.5)



    A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    Com efeito, a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente